Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003351-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 570.513.561-00 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros, pela falta de previsão no contrato.

A
cobrança de capitalização de juros imprescinde de previsão contratual
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Antônio dos Santos Pereira
, para fixar no contrato de cartão de crédito a taxa de juros de 1,50% ao mês, sem capitalização, desde a origem do pagamento parcial das faturas. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta a impossibilidade de limitação da taxa de juros, a legalidade do encargo contratado, uma vez que ajustado dentro da média de mercado, e a validade da incidência da capitalização de juros, porque contratada.

Por fim, assevera a exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 140294698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu que foi ludibriado, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária, como saque do limite de cartão de crédito, que, em muitos casos, sequer sabia que existia.

No caso específico deste apelo, ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, o magistrado singular
não
desnaturou ou converteu a operação de cartão de crédito para empréstimo consignado tradicional, porque entendeu que não houve falta de informação adequada ao consumidor:

“30. Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio pacta sunt servanda.”
(id. 140294687 - Pág. 7, fls. 593)

Todavia, a despeito ter deliberado pela manutenção do contrato de cartão de crédito consignado, entendeu que os juros cobrados nas faturas são exorbitantes, razão pela qual promoveu a limitação em 1,50% ao mês, como pleiteado pelo autor.

Neste ponto, merece reparos a sentença.

Ora, se o juiz entendeu pela manutenção do contrato de cartão de crédito, decisão esta, aliás, contra a qual o autor não interpôs recurso, a aferição de eventual exorbitância da taxa de juros cobrada pela instituição financeira deve ser realizada por meio da comparação com a taxa média de juros estipulada pelo Banco Central
para a mesma operação
, que, contudo, não é de 1,50% ao mês, como fixado na sentença.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado para a mesma operação e período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em apreço, o contrato colacionado aos autos não traz em seu bojo a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada.

Assim, ante a impossibilidade de aquilatar o percentual de juros remuneratórios contratados entre as partes,
ante a falta de pactuação,
a taxa deve ser fixada de acordo com a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie, consoante entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 530. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Desse modo que os juros incidentes nas faturas em questão devem ser adequados ao percentual da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, que, todavia, não é de 1% ao mês, como entendeu o sentenciante, porquanto esse percentual não reflete a taxa média de juros praticada nos contratos de cartão de crédito para o período.

Relativamente à capitalização de juros, no
julgamento do REsp. n.o 973827/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da capitalização mensal dos juros,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento também foi sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Na hipótese, o contrato não prevê expressamente a incidência da capitalização e também não indica as taxas de juros remuneratórios mensal e anual, obstando, assim, a constatação acerca de eventual pactuação da capitalização, ainda que de forma tácita, circunstância que, por si só, impede a sua incidência, em qualquer periodicidade.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não assiste à instituição financeira, uma vez que já fixado no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento), não havendo alteração que se faça.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, para determinar que, sobre o débito questionado, incida a taxa média de juros para operações de cartão de crédito consignado para beneficiário do INSS, divulgadas pelo Banco Central, para cada período correlato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022